Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-96.2018.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002252-96.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
APELANTE(S):
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Tendo em vista “que decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau” (ID 42294491), abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer, com URGÊNCIA, por se tratar de réus presos (HC No 1009981-58.2020.8.11.0000 - pje2.tjmt.jus.br).
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
DES. MARCOS MACHADO